Tribunal: TJDFT
Processo: 0726077-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726077-67.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO ALBINO DE PAIVA AGRAVADO: CLEDSON JACQUES TOTOLI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Agravante aduz que deixou de recolher o preparo, em razão da indisponibilidade do sítio eletrônico desta Corte para emissão da guia de Custas. Ocorre que o sistema de custas do TJDFT já está disponível, conforme comunicado no próprio sítio eletrônico, em 9.8.2022. Confira-se: “Agendamento virtual para advogados e sistema de custas estão disponíveis por ACS — publicado há um dia O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios avisa que, desde as 15h desta terça-feira, 9/8, está em funcionamento o sistema de agendamento para atendimento virtual nas unidades judiciais, destinado aos advogados. Outra novidade é que o Sistema de Custas também foi restabelecido hoje, às 16h30. A emissão de Certidões de Nada Consta voltou a funcionar no sábado, 6/8, e o Processo Judicial Eletrônico (PJe) está operando desde quarta-feira, 3/8, com elevados níveis de segurança. Todos os dados estão sendo armazenados, sem prejuízo à integridade do sistema e dos processos em tramitação. As equipes técnicas do TJDFT esclarecem que, em virtude de trabalhos que estão sendo realizados, os sistemas informatizados da Casa estão sujeitos a oscilações, nesta terça-feira, 9/8. O TJDFT segue trabalhando para continuar com a prestação jurisdicional segura, rápida e eficiente para todos!” Assim, nos termos do artigo 1.017, § 1°, do Código de Processo Civil, o Agravante deverá providenciar o recolhimento do preparo, no prazo de 2 (dois) dias. Caso ainda não tenha efetuado o recolhimento, o preparo deve ser em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora